Tribunal: TJSP
Processo: 2103260-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Dano moral e material – A apuração dos valores devidos se deu com base no que restou decidido na fase de conhecimento, quando a agravante já se encontrava em liquidação extrajudicial – Questões acobertadas pelo manto da coisa julgada - Decisão que observa a sujeição do quantum debeatur ao regime de recuperação judicial – Expedição de ofício ao Juízo onde tramita o

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Dano moral e material – A apuração dos valores devidos se deu com base no que restou decidido na fase de conhecimento, quando a agravante já se encontrava em liquidação extrajudicial – Questões acobertadas pelo manto da coisa julgada - Decisão que observa a sujeição do quantum debeatur ao regime de recuperação judicial – Expedição de ofício ao Juízo onde tramita o processo de recuperação – Discussão acerca do seguro DPVAT já decidida nos autos do agravo de instrumento no 0124264-75.2012.8.26.0000 – Recurso improvido.*